Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010772-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da concordância das partes (IDs. 39187094 e 40262118), HOMOLOGO a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal (ID. 39187095) e determino a expedição das requisições de pequeno valor – RPV em favor de ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA, ANA MARIA ANTONIA DA CRUZ, ANTÔNIA ARMÊNIA DE MORAIS, DALVA BATISTA DE OLIVEIRA, HELBERTO ROBSON OLIVEIRA DE ARAÚJO, PEDRELINA RIBEIRO DE SOUZA e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), conforme postulado no ID. 40262118, eis que os créditos individualmente não superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 16:36:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador